Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717752-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WENERRALEY BESSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA MESMA LEI. INCABÍVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA (VALORES) APREENDIDA (O). ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prevalece neste e. Tribunal o entendimento de que o princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato ou presumido que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 2. Os elementos constantes nos autos demonstram a traficância praticada pelo réu, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sobretudo os depoimentos dos policiais, que afirmaram que o usuário adquiriu a droga do réu, os vídeos feitos pelos policiais, que revelam a atuação característica de comercialização de entorpecentes, bem como o depoimento do usuário prestado na unidade policial. 3. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, pois, é possível e não raro que pessoas envolvidas com a prática desse delito também consumam entorpecentes, praticando a comercialização ilícita com o fito de sustentar o próprio vício, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD, o qual impõe crime a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Configurada a narcotraficância pelo réu, incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 33, § 3o, da LAD, que prevê crime quando há o oferecimento de droga, eventualmente e, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. 5. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. 6. Não há que se falar em restituição da quantia (valores) apreendida (o) com o réu, uma vez que, embora alegue a sua origem lícita, sem relação com o objeto do delito apurado, não a comprovou, ônus que lhe cabia, conforme art. 156 do Código de Processo Penal. 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 40, inciso III, 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, e 59, do Código Penal, sustentando que não vieram para os autos provas no sentido de que a mercancia ilícita descrita na denúncia tivesse como destinatários os frequentadores da quadra esportiva situada próxima ao local dos fatos que, segundo verbera, “não se passaram em momento em que havia crianças ou adolescentes passando pelo local, nem foram testemunhados por menores de idade”. Argumenta, assim, a ausência de justificativa para a incidência da causa de aumento de pena indicada e para a impossibilidade de restituição do bem apreendido que defende ser fruto do seu trabalho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 40, inciso III, da LAD, e 59 do CP. Isso, porque a conclusão colegiada de que é “desnecessária a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores do local” (ID. 37378007), encontra-se em consonância com o entendimento sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE ENTIDADES SOCIAIS E BENEFICENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Na hipótese, o juiz singular e o Tribunal local reconheceram que o delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade de 'guardar drogas', foi praticado nas proximidades de uma escola e de igrejas. - Para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, e afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heróico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. - "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância", situação que se amolda ao caso dos autos. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.374/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 2) MAUS ANTEDECENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. 3) AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. 5) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021). 5. A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.785.555/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 63-B, da LAD, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há que se falar em restituição da quantia apreendida, uma vez que o réu, embora alegue a sua origem lícita sem relação com o objeto do delito apurado, não a comprovou, ônus que lhe cabia, conforme art. 156 do Código de Processo Penal” (ID. 37378007), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029